Tribunal: TJPA
Processo: 0808191-45.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808191-45.2022.8.14.0040

RECORRENTE: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO, AUSÊNCIA DE DOLO, EXCESSO CULPOSO, DESCLASSIFICAÇÃO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO INCONTROVERSAS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, após o decote da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia complementar; ii) a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria; iii) a possibilidade de acolhimento imediato das teses de legítima defesa de terceiro, ausência de dolo homicida, excesso culposo, desclassificação e homicídio privilegiado; iv) a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento fundamentado de diligência pericial complementar não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida não se revela imprescindível ao deslinde da causa e não decorre de fato novo apurado na instrução, especialmente quando já existentes elementos técnicos suficientes nos autos.

4. Não demonstrado prejuízo concreto à defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

5. A materialidade delitiva encontra suporte no laudo necroscópico, que apontou morte por choque hipovolêmico decorrente de trauma toracoabdominal produzido por disparos de arma de fogo, bem como no laudo balístico, que vinculou os estojos encontrados no local à arma periciada.

6. Os indícios de autoria decorrem de conjunto probatório mínimo e concreto, formado por depoimentos testemunhais, elementos técnicos e pela admissão parcial do recorrente quanto à realização dos disparos, sendo suficiente, nesta fase, para submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

7. As teses de legítima defesa de terceiro, ausência de dolo homicida, excesso culposo, desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo e reconhecimento de homicídio privilegiado não se apresentam incontroversas, exigindo análise aprofundada da dinâmica dos fatos, da proporcionalidade da reação, do número de disparos, das regiões atingidas e do contexto da conduta, matérias reservadas ao Conselho de Sentença.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou inteiramente dissociada das provas dos autos, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, o acolhimento de teses defensivas dependentes de aprofundada valoração probatória, salvo quando manifestamente demonstradas nos autos. 2. O indeferimento fundamentado de diligência pericial complementar não configura nulidade quando a prova não se mostra imprescindível e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal; art. 121, §2º, IV, do Código Penal; arts. 184, 402, 413, 415 e 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.780.803/PB, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, 6ª T., J. 02/03/2021, DJe 05/03/2021; STJ, RHC nº 44.518/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., J. 19/11/2015, DJe 03/12/2015; STJ, REsp nº 1.840.262/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., J. 16/06/2020, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC nº 985.423/ES, Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª T., J. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TU
rma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
, por intermédio de sua defesa constituida, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, após o
decote
da
qualificadora
do
motivo torpe
.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em desfavor do recorrente, ID 31929741, juntada em
16/06/2023
, imputando-lhe a prática de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Narra a
peça acusatória
que, no dia
07/05/2022
, por volta de 00h05min, na Rua Rui Barbosa, Bairro Guanabara, em
Parauapebas/PA
, o recorrente, após desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial envolvendo seu filho, teria efetuado
disparos de arma de fogo
contra a vítima
“Naomi”
, registrada civilmente como
Mateus Fernandes de Sousa
, perseguindo-a e efetuando novos disparos quando esta já se encontrava ferida, vindo a causar-lhe a morte.

A
denúncia foi recebida
pelo Juízo de origem em
27/06/2023
, conforme decisão de ID 31929742.

Encerrada a instrução criminal, com apresentação de
alegações finais
pelo
Ministério Público
, ID 31929886, e pela
defesa
, ID 31929892, sobreveio
sentença de pronúncia
, ID 31929895, proferida em
11/09/2025
, por meio da qual o Juízo
a quo
entendeu presentes a
prova da materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, submetendo o acusado a
julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
.

Irresignado, o recorrente, por intermédio de advogado constituído, interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, ID 31929896.

Em suas
razões recursais
, ID 31929902, suscitou,
preliminarmente
,
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do
indeferimento de prova pericial complementar requerid
a com fundamento no
art. 402 do Código de Processo Penal
, sustentando que a diligência seria
essencial
para o
esclarecimento da dinâmica dos fatos
.

No mérito, a defesa pleiteia a
reforma
da
decisão de pronúnc
ia
, arguindo a
ausência de indícios suficientes de autoria
e a necessidade de reconhecimento, desde logo, de
teses defensivas
que
afastariam
a submissão do feito ao
Tribunal do Júri
.

Sustenta, nesse sentido, a
ocorrência
de
legítima defesa de terceiro
, sob o argumento de que o recorrente teria
agido para proteger seu filho de agressões perpetradas pela vítima
. Aduz, ainda, a
inexistência de dolo homicida
, afirmando que os disparos teriam sido inicialmente efetuados com o intuito de
intimidar
, bem como a ocorrência de
eventual excesso culposo
.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento
de
homicídio privilegiado
, a
desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo
, ou, ainda, o
afastamento das qualificadoras descritas na denúncia
.

O
Ministério Público de 1º grau
apresentou
contrarrazões
, ID 31929907, pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

O Juízo de origem, em
sede de retratação
, nos termos do
art. 589 do Código de Processo Penal
,
manteve a decisão recorrida
, ID 31929908.

Remetidos os autos a este Tribunal, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de fiscal da lei, por meio do
parecer
de ID 34830753, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Como dito alhures, trata-se de recurso interposto por
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
, por intermédio de sua defesa constituída, contra sentença de pronúncia proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o submeteu a julgamento pelo
Tribunal do Júri
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, após o
decote
da
qualificadora
do
motivo torpe
.

A defesa suscita,
preliminarmente
,
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do
indeferimento de perícia complementar sobre o laudo cadavérico
e sobre as
imagens constantes dos autos
.

No mérito, pugna pela
impronúncia
ou
absolvição sumária
, sustentando a
ocorrência de legítima defesa de terceiro
,
ausência de dolo homicida
,
excesso culposo
,
homicídio privilegiado
,
desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo
e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora remanescente
.

Passo à análise.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A defesa sustenta
nulidade
da
sentença de pronúncia
, sob o argumento de que o
indeferimento da perícia complementar requerida
com fundamento no
art. 402 do Código de Processo Penal
teria
violado
o
contraditório
e a
ampla defesa
.

A
preliminar não merece acolhimento
.

O
art. 402 do Código de Processo Penal
permite às partes, encerrada a instrução, requerer diligências cuja necessidade decorra de circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução. Não se trata, portanto, de autorização irrestrita para reabertura da fase probatória, tampouco de direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte.

No caso concreto, como bem pontuado pela
Procuradoria de Justiça
, o pedido defensivo não decorreu propriamente de fato novo surgido na instrução, mas de elementos que já integravam os autos desde a fase investigativa, notadamente o laudo cadavérico e as imagens de câmera de segurança.

Além disso, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo
Laudo de Necrópsia Médico-Legal nº 2022.11.000213-TAN
, que descreveu múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo e concluiu que a causa imediata da morte foi choque hipovolêmico decorrente de trauma toracoabdominal produzido por disparos de arma de fogo.

O
indeferimento da diligência
, nessa perspectiva, não se mostra arbitrário ou desfundamentado. Ao contrário, encontra amparo no
art. 184 do Código de Processo Penal
, segundo o qual o juiz pode
indeferir
diligências
irrelevantes
,
impertinentes
ou
protelatórias
, especialmente quando já há nos autos
prova técnica suficiente
sobre o ponto essencial a ser demonstrado, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

(...). Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, encontrando-se devidamente motivado o indeferimento da perícia formulada de modo genérico. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.780.803/PB (2020/0274023-0), Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe de 05/03/2021).

(...). O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. (...). O indeferimento de perícia considerado desnecessário é ato norteado pela discricionariedade regrada do juiz, consoante o disposto no art. 184 do CPP. Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou que poderá, “se for o caso, determinar, até de ofício, reprodução de provas úteis à instrução”. (...).
(STJ – RHC nº 44.518/SC (2014/0010112-9), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 03/12/2015).

Também não se verifica prejuízo concreto à defesa, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
. A defesa pôde apresentar resposta à acusação, participar da instrução, formular requerimentos, apresentar memoriais, interpor o presente recurso e desenvolver amplamente sua tese de legítima defesa de terceiro, inclusive com base nos próprios elementos cuja complementação pericial pretendia.

Ressalte-se que o
indeferimento
da
perícia complementar
não impede que a defesa explore perante o
Conselho de Sentença
a interpretação que entende mais favorável acerca da dinâmica dos fatos, das imagens e dos laudos constantes dos autos. O que não se admite, neste momento processual, é a
anulação
da pronúncia sem
demonstração concreta
de
imprescindibilidade da prova
e de
efetivo prejuízo processual
.

Assim,
rejeito
a
preliminar de nulidade
.

2. DA PRONÚNCIA, DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Superada a preliminar, passa-se à análise da decisão de pronúncia.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, bastando, para sua prolação, a
demonstração
da
materialidade do fato
e a
existência de indícios suficientes de autoria ou participação
. Não se exige, nesta fase, juízo de certeza próprio da condenação, mas tampouco se admite decisão fundada em meras conjecturas ou em elementos probatórios absolutamente frágeis.

A
jurisprudência
mais atual das
Cortes Superiores
tem advertido que a
pronúncia

não pode ser sustentada por invocação abstrata
do
princípio do
in dubio pro societate
, sendo
indispensável
a presença de
suporte probatório mínimo
que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a decisão recorrida não se amparou em presunções genéricas, mas em elementos técnicos e testemunhais suficientes para inaugurar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo
Laudo de Necrópsia Médico-Legal nº 2022.11.000213-TAN
, constante no ID 31929735, págs. 1-3, o qual identificou múltiplos ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo, inclusive em região central do tórax, região inguinal direita, coxa direita, joelho direito, coxa esquerda e joelho esquerdo, concluindo que a causa imediata da morte foi choque hipovolêmico decorrente de trauma toracoabdominal produzido por disparos de arma de fogo.

A prova técnica é reforçada pelo
Laudo de Perícia Balística
, ID 31929737, págs. 1-5, que examinou a pistola Taurus calibre 9mm, nº de série ABJ882811, bem como três estojos deflagrados calibre 9mm encontrados no local do crime, concluindo que tais estojos foram percutidos e deflagrados pela referida arma de fogo, a qual se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

É certo que o
Laudo de Exame Residuográfico
, ID 31929738, pág. 1, apontou
resultado negativo
para
resíduos
de
disparo de arma de fogo nas mãos do recorrente
. Todavia, o próprio laudo esclarece que tal resultado
não afasta
, por si só, a
possibilidade
de que o periciando tenha efetuado disparos, limitando-se a afirmar que,
no momento da coleta e pela técnica utilizada
,
não foram detectados resíduos no material analisado
.

No tocante à
autoria
, também se verifica a presença de
elementos suficientes
para a manutenção da pronúncia. A
denúncia
narra que, após desentendimento envolvendo a vítima
“Naomi”
, registrada civilmente como
Mateus Fernandes de Sousa
, e
Marcos Vinícius Martins Monteiro
, filho do recorrente,
Jedilson de Oliveira Monteiro
teria sacado arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima, que tentou se afastar, mas acabou novamente alvejada, vindo a óbito nas proximidades do
“Bar da Nega”
.

A testemunha
Vanessa Dias da Silva
, apontada como testemunha ocular, relatou que trabalhava no “Bar da Nega” quando a vítima chegou ensanguentada pedindo socorro, momento em que teria surgido um veículo Hyundai Creta, cor preta,
do qual foram efetuados novos disparos contra
“Naomi”

.

A testemunha
Deusdete Santos Rosa
declarou que
estava no estabelecimento jogando sinuca com o recorrente e com Marcos Vinícius quando a vítima chegou ao local e passou a agredir este último
. Segundo seu relato, o
acusado
pediu para que a vítima parasse,
tendo ouvido um disparo
, ocasião em que correu para se esconder no balcão,
vindo a escutar outros disparos em seguida
.

A testemunha
Edriana Francisco Conrado
, proprietária do estabelecimento, narrou que

“Naomi”

chegou ao local,
iniciou discussão com Marcos Vinícius
e
teria utilizado um taco de sinuca contra ele
. Afirmou, ainda, que, diante da confusão, entrou em sua residência para acalmar sua filha, momento em que
ouviu mais de dois disparos de arma de fogo
.

A testemunha
Â
ngela Carneiro Silva
também confirmou a existência da confusão inicial,
relatando ter presenciado
“Naomi”

agredir Marcos Vinícius nas costas
, embora tenha se recolhido para o interior da residência quando a situação se agravou,
ouvindo disparos logo depois
.

De igual modo,
Thaline da Conceição Costa Lopes
, embora não tenha presenciado diretamente os disparos, confirmou a ocorrência de
discussão anterior
entre
“Naomi”
e
Marcos Vinícius
e relatou ter tomado conhecimento de que a vítima teria sido atingida, tentado correr e, posteriormente, sido
novamente alvejada
.

Além disso, o próprio recorrente, em interrogatório judicial, admitiu que
foi até seu veículo buscar a arma de fogo
e
efetuou disparos
, embora tenha sustentado que
teria agido para defender seu filho das agressões praticadas pela vítima
.

Assim, a
decisão de pronúncia
encontra amparo em
conjunto probatório mínimo
e
concreto
, formado por
laudos técnicos
,
depoimentos testemunhais
e pela própria admissão parcial do recorrente quanto à realização dos disparos. Não se trata, portanto, de imputação fundada em meras conjecturas ou em testemunhos indiretos isolados, mas de acervo probatório suficiente para submeter a controvérsia ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a sentença de pronúncia
deve ser preservada
, pois observou os limites próprios do
art. 413 do CPP
, sem antecipar juízo condenatório, mas reconhecendo a
existência de prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
para que a causa seja apreciada pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

3. Da alegada legítima defesa de terceiro

A defesa sustenta que o recorrente teria agido em
legítima defesa de terceiro
, para proteger seu filho
Marcos Vinícius
de agressões praticadas pela vítima.

A tese, contudo,
não pode ser acolhida nesta fase
.

A absolvição sumária, nos termos do
art. 415 do Código de Processo Penal
, exige
prova inequívoca
da existência de
causa excludente da ilicitude
, de modo que a tese defensiva se apresente de forma
clara
,
segura
e
incontestável
.

No caso concreto, embora haja relatos de que
“Naomi”

teria iniciado agressões contra
Marcos
, inclusive com utilização de taco de sinuca, há também elementos indicando que
os disparos não se limitaram a um único ato defensivo imediato
. Conforme a denúncia, a vítima teria sido inicialmente atingida, tentado fugir e, depois, novamente alvejada.

Ademais, o
laudo necroscópico
aponta múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo, inclusive em região torácica e abdominal, o que, em juízo de admissibilidade, é compatível com a tese acusatória de animus necandi e impede o reconhecimento seguro, desde logo, de reação necessária, moderada e proporcional.

Também merece destaque que o próprio
Ministério Público
, em
contrarrazões
, ressaltou a existência de imagens que, segundo a acusação, mostrariam a vítima caminhando sozinha em determinado momento, circunstância que fragiliza a tese de atualidade e permanência da agressão contra
Marcos
durante todo o iter dos disparos.

Dessa forma,
a legítima defesa de terceiro não emerge dos autos de modo incontroverso
. Trata-se de tese plausível sob a ótica defensiva, mas que demanda valoração aprofundada da dinâmica fática, da proporcionalidade da reação, do número de disparos, da conduta posterior da vítima e do próprio estado de necessidade defensiva alegado.

Tais questões devem ser submetidas ao
Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. Da alegada ausência de dolo homicida, excesso culposo e desclassificação

A defesa também sustenta
ausência de dolo homicida
, afirmando que o recorrente teria efetuado disparos apenas com intuito intimidatório ou, quando muito, incidido em excesso culposo.

Também
não assiste razão à defesa
.

O dolo homicida, especialmente na fase de pronúncia, pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, como o meio empregado, o número de disparos, a direção dos tiros, as regiões atingidas e a dinâmica da agressão.

No caso concreto, a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive em região toracoabdominal, vindo a óbito por choque hipovolêmico decorrente desses ferimentos. A prova balística também vincula os estojos encontrados no local à arma periciada.

Além disso, segundo a narrativa acusatória, a vítima já estaria ferida quando teria sido novamente alvejada por disparos oriundos de veículo que se aproximou do local, circunstância que, se confirmada em plenário, revela possível persistência da conduta ofensiva e reforça a plausibilidade da tese acusatória.

Nesse cenário,
não é possível afirmar
, de plano, que o recorrente não agiu com dolo de matar ou que a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo.

Para que o Tribunal afaste a competência do Júri por desclassificação, é necessário que a ausência de
animus necandi
seja manifesta, segura e incontroversa.
Não é o que se verifica
.

A
jurisprudência
do
STJ
, embora reconheça que o
in dubio pro societate
não pode servir para resolver artificialmente dúvida absoluta sobre o elemento subjetivo, admite a manutenção da pronúncia quando o conjunto probatório oferece suporte mínimo à tese acusatória de dolo.

Confira-se:

(...). A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio pro societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo. (...).
(STJ – REsp nº 1.840.262/RS (2017/0261038-4), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe de 10/08/2020).

No presente caso, a multiplicidade de disparos, a região atingida, a morte produzida e os relatos sobre a dinâmica do fato
impedem
o
acolhimento imediato
da
tese desclassificatória
.

Assim, as
teses de ausência de dolo
,
excesso culposo
,
homicídio culposo
e
lesão corporal seguida de morte
devem ser
apreciadas
pelo
Tribunal do Júri
.

5. Do homicídio privilegiado

A defesa requer, ainda, o
reconhecimento
do
homicídio privilegiado
, sob o argumento de que o recorrente teria agido sob
violenta emoção
, logo após
injusta provocação da vítima
.

Contudo, também neste ponto,
a tese não pode ser reconhecida nesta fase processual
.

O
reconhecimento do privilégio
previsto no
art. 121, §1º, do Código Penal
exige análise concreta sobre a existência de relevante valor moral ou social, ou de domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Embora haja
relatos
de
agressões iniciais
praticadas por
Naomi
contra Mar
cos Vinícius
, a dinâmica posterior dos fatos é controvertida. Há elementos que indicam
não apenas uma reação imediata
, mas
uma sequência de disparos
, inclusive
após a vítima já se encontrar ferida
ou
em deslocamento
.

Diante desse cenário, eventual
incidência do privilégio
depende da
avaliação soberana
dos jurados,
não sendo possível
, em sede de
Recurso em Sentido Estrito
contra
sentença de pronúncia
, antecipar
juízo definitivo
sobre
causa de diminuição de pena
que se relaciona
diretamente
à
motivação
e à
intensidade subjetiva da conduta
.

Assim,
não acolho
a pretensão defensiva em análise.

6. Da qualificadora remanescente do recurso que dificultou a defesa da vítima

A sentença de pronúncia
decotou
a
qualificadora
do
motivo torpe
, prevista no
art. 121, §2º, I, do Código Penal
, por entender que a suposta
motivação do crime
estaria relacionada às agressões sofridas por
Marcos
, filho do réu, circunstância que não evidenciaria, de plano, motivo vil, desprezível ou moralmente abjeto.

Assim, eventual pedido defensivo de afastamento da qualificadora do motivo torpe encontra-se
prejudicado
, pois já acolhido na origem.

Remanesce, portanto, apenas a análise da
qualificadora
do
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, relativa ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Neste ponto,
a sentença deve ser mantida
.

A qualificadora em questão encontra suporte mínimo na narrativa acusatória e nos elementos constantes dos autos, especialmente diante da versão de que
a vítima teria sido atingida por disparos enquanto tentava se afastar
,
vindo a ser novamente alvejada quando já se encontrava ferida e desarmada
.

Conforme consignado na
sentença de pronúncia
, os elementos de prova apontam, em tese, para a
incidência
da
qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, especialmente diante da versão de que
Naomi
teria sido atingida enquanto se encontrava em
situação de vulnerabilidade defensiva
, circunstância que deve ser submetida ao
Conselho de Sentença
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando
manifestamente improcedentes
ou
inteiramente dissociadas
do conjunto probatório,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Em precedente recente, o
STJ
reafirmou que, havendo indícios mínimos, a qualificadora deve ser submetida aos jurados. Confira-se:

(...). A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria. (...). A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 985.423/ES (2025/0069397-5), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).

No caso, a qualificadora remanescente
não se mostra manifestamente improcedente
. A definição sobre se a vítima teve ou não sua defesa dificultada exige valoração da dinâmica fática, da sequência dos disparos, da condição da vítima no momento da execução e da eventual possibilidade de reação ou fuga, temas próprios do julgamento em plenário.

Assim, deve ser
mantida
a
qualificadora
prevista no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Portanto, verifica-se que a
sentença de pronúncia
encontra-se suficientemente fundamentada, observando os limites cognitivos próprios desta fase processual, sem antecipar juízo condenatório ou usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Recurso em Sentido Estrito
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia, para que
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026